Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709401-44.2022.8.07.0000 Agravante(s) CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Agravado(s) CARLOS ANDRE DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Carlos André dos Santos (processo n. 0704048-78.2017.8.07.0006), acolheu a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravada, para “determinar o desbloqueio do valor de R$ 61,10, em benefício da parte devedora. A parte executada deverá indicar conta bancária para transferência dos valores penhorados. O valor de R$10.015,97, referente à conta poupança, somente será liberado após a preclusão desta decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo”. Em suas razões recursais (ID 33896446), a agravante sustenta, em suma, que não haveria falar em presunção de impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança. Argumenta que “várias são as movimentações realizadas na conta bancária, dentre elas, compras e saques, o que afasta o argumento do executado quanto a origem da conta poupança ser utilizada apenas para este fim”. Diz que a parte executada “apresenta comprovantes incompletos da conta onde houve a penhora, o que torna o desbloqueio à penhora temerária. Desbloquear tais valores seria contribuir para inadimplência da parte executada em pagar sua dívida”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Entende cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que “o levantamento do alvará pelo agravado conforme determinado pelo magistrado a quo na decisão vergastada fará com que o presente recurso seja inócuo”. Acrescenta, por outro lado, que “a medida ora pleiteada não traz qualquer prejuízo para a parte agravada, pois caso ao final do julgamento, o presente recurso seja julgado improcedente a quantia bloqueada será levantada pelo recorrido”. Requer, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, e afastada a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravada. Preparo recolhido (ID 33902353). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, revela-se cabível a concessão parcial do efeito suspensivo vindicado. É que, quanto à probabilidade de provimento do recurso, é certo que a análise acerca da natureza da conta bancária sobre a qual recaiu a penhora na origem demanda análise aprofundada pelo órgão julgador, o que é incompatível com este momento processual. Por outro lado, como forma de resguardar o resultado útil de ulterior e eventual provimento judicial em sentido contrário àquele albergado pelo douto Juízo de origem, é prudente, por ora, conferir efeito suspensivo ao recurso, apenas para obstar o levantamento da quantia penhorada na origem por quaisquer das partes, até análise final do recurso por esta instância julgadora. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, concedo parcialmente o efeito suspensivo vindicado, apenas para obstar o levantamento do numerário constrito na origem, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora